Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal, em razão de sua intempestividade.
2. É competência do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.3. O art. 5o, § 1o da Lei no 11.419/2006 dispõe que se considera realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 3.1. Nos termos do art. 183, em composição com o art. 224, caput, do CPC, a fluência do prazo recursal, ao Distrito Federal, iniciou-se no dia 21 de outubro de 2025 (terça-feira). Por isso, o termo final para interposição do respectivo agravo de instrumento ocorreu aos 5 de dezembro de 2025 (sexta-feira). 3.2. Ocorre que o recurso de agravo de instrumento foi interposto apenas no dia 5 de fevereiro de 2026 (quinta-feira), ou seja, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias úteis legalmente previsto.
4. Os embargos de declaração manejados pelo Distrito Federal, contra a decisão interlocutória agravada, não foram conhecidos pelo Juízo singular, circunstância que afasta o efeito interruptivo previsto no art. 1026 do CPC.
5. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1021, § 4o, do CPC.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.